Tribunal: STF
Processo: RE 446999
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO
 DE PREFEITO. ELEIÇÕES DE 2004. ART. 14, §7º DA CF. CANDIDATO
SEPARADO DE FATO DA FILHA DO ENTÃO PREFEITO. SENTENÇA DE DIVÓRCIO
PROFERIDA NO CURSO DO MANDATO DO EX-SOGRO. RECONHECIMENTO JUDICIAL
DA SEPARAÇÃO DE FATO ANTES DO PERÍODO VEDADO. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA DA REGRA DE INELEGIBILIDADE.
1. A regra estabelecida
 no art. 14, §7º da CF, iluminada pelos mais basilares princípios
republicanos, visa obstar o monopólio do poder político por grupos
hegemônicos ligados por laços familiares. Precedente.
2. Havendo a
sentença reconhecido a ocorrência da separação de fato em momento
anterior ao início do mandato do ex-sogro do recorrente, não há
falar em perenização no poder da mesma família (Consulta nº 964/DF -
 Res./TSE nº 21.775, de minha relatoria).
3. Recurso
extraordinário provido para restabelecer o registro de candidatura.